Tribunal: STF
Processo: HC 239047
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado na forma tentada. Tribunal do Júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Determinação de novo julgamento. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelio Gomes Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.465.329/MG (evento 7).



    O Paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da imputação do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, IV, c/c. art. 14, II, do Código Penal). Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao apelo ministerial para “declarar o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos e determinar a realização de novo Júri” (evento 6, fls. 26-47).



    No presente writ, a Defesa alega ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Aponta que “esta Corte tem entendido, majoritariamente, que ainda que os jurados respondam afirmativamente aos quesitos de autoria e materialidade, bem como não haja tese absolutória ou pedido de absolvição por clemência, não cabe recurso ministerial para desconstruir a decisão absolutória proferida com base no quesito genérico”. Requer a cassação do acórdão de apelação com o restabelecimento da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 



    2. Na espécie, a Corte de origem, ao decidir pela anulação do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, consignou que "as alegadas agressões sofridas pelo réu não encontram nenhuma sustentação nos autos, seja na prova documental ou na testemunhal". 



    3. Desse modo, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois "ausentes elementos mínimos de que o agente, em seu imaginário, atuou para repelir injusta agressão e fez uso moderado dos meios necessários". 



    4. Assim, para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



     Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao dar provimento à apelação ministerial, consignou que:



    “(...).



    Nesse contexto, acompanho a recente compreensão do Supremo Tribunal Federal, que, por sua Primeira Turma, entendeu que, apesar de soberana a decisão do Tribunal do Júri, o julgamento deve observar o duplo grau de jurisdição, sendo possível sua cassação quando manifestamente divorciada da prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP). 



    Eventual provimento do recurso apelação pelo Tribunal togado não substitui a decisão do Tribunal do Júri, pois ocorre o juízo rescindente e não rescisório, de modo a reservar ao juízo natural da causa o novo julgamento da pretensão punitiva. 



    A paridade quanto à interposição de apelação pela acusação e pela defesa tutela tanto o acusado quanto a sociedade. Nesse cenário, o sistema acusatório vigente não permite a restrição do recurso da acusação contra o acolhimento do quesito absolutório genérico pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo legal.



    Assim decidiu o Pretório Excelso: 



    (...).



    Busca o Ministério Público a cassação do veredicto, com submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, alegando que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Ainda, afirma que os elementos de prova são suficientes para comprovar que o apelado tentou ceifar a vida da vítima, com o uso de recurso que dificultou sua defesa. 



    Certo é que a cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença com base no art. 593, III, "d", do CPP, somente pode ocorrer quando evidenciado que a decisão é "manifestamente" contrária aos elementos de prova colhidos nos autos. 



     (...).



    Dessa forma, somente quando demonstrado que a decisão é arbitrária e em total descompasso com a prova produzida é admitida sua cassação. Do contrário, não sendo manifesta a contrariedade, há de prevalecer a decisão proferida pelo Júri, em observância ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (ad. 5°, XXXVIII, "c", CF).



    (...).



    A materialidade do crime está demonstrada no auto de prisão em flagrante (fis. 05-10), no auto de apreensão (fl. 11) e no exame de corpo de delito indireto (fls. 194-195). 



    O réu não compareceu em plenário para ser ouvido (fl. 265), porém, afirmou em juízo, na fase sumariante, que desferiu golpes de faca contra a vítima somente para se defender:



    (...).



    Ouvida somente em juízo, a vítima afirmou que foi atacada pelo réu assim que saiu de um bar, local em que ocorreu uma briga momentos antes: 



    (...).



    No caso vertente, após análise detida dos autos, deve ser acatada a pretensão ministerial de Cassação do veredicto popular, pois inexiste lastro-probatório mínimo que sustente a tese arguida pela defesa em plenário, a qual foi reconhecida pelo Conselho de Sentença. 



    (...).



    O réu alegou em juízo que foi atacado por três indivíduos na porta de uma obra, que fica defronte de um bar. Ressaltou que um dos indivíduos, de nome Washington, foi detido pela polícia, mas foi atacado pelos demais com pauladas, quando pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima (fls. 163-164). 



    Ocorre que a vítima afirmou em juízo que foi atacada pelo agente, sem nenhum motivo aparente, assim que saiu de um bar (fi. 149). 



    As testemunhas Ana Cláudia Ferreira e Vera Lúcia da Silva Medeiros afirmaram, no inquérito policial, que o réu brigou com indivíduo chamado Washington em um bar. Vera Lúcia afirmou, ainda, que soube que o apelado teria atacado outro individuo no referido local (fis. 75-76 e 145). 



    O policial militar Anderson Ferreira Lopes informou em plenário que atendeu a uma ocorrência de briga generalizada em um bar, ocasião em que, instantes depois, a vítima compareceu na delegacia para pedir socorro por ter sido esfaqueada (mídia de fI. 261). 



    Além de o teor dos autos sugerir que o réu teria iniciado os ataques à vítima, a ventilada legítima defesa não se mostra plausível pelo teor do exame de corpo de delito, que registrou que a vítima foi atingida em região vital, teve pulmão lesionado e permaneceu internada por mais de uma semana:



    (...).



    Como se não bastasse, as alegadas agressões sofridas pelo réu, não encontram nenhuma sustentação nos autos, seja na prova documental ou na testemunhal. 



    Dessa forma, ausentes elementos mínimos de que o agente, em seu imaginário, atuou para repelir injusta agressão e fez uso moderado dos meios necessários para tanto, não há que falar que opção dos jurados de acolher a tese defensiva encontra amparo nos autos.” (evento 6, fls. 33-47).



    A Corte Superior rechaçou a tese defensiva, à consideração de que “Como se viu da decisão agravada, o réu foi absolvido da imputação do artigo 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, sendo, contudo, provido o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para declarar o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos e determinar a realização de novo Júri pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 424): (...). É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.866.503/CE, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe 22/3/2022). A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Na espécie, como se viu do trecho acima transcrito, a Corte de origem, ao decidir pela anulação do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, consignou que ‘Além de o teor dos autos sugerir que o réu teria iniciado os ataques à vítima, a ventilada legítima defesa não se mostra plausível pelo teor do exame de corpo de delito, que registrou que a vítima foi atingida em região vital, teve pulmão lesionado e permaneceu internada por mais de uma semana’ [...] ‘Como se não bastasse, as alegadas agressões sofridas pelo réu não encontram nenhuma sustentação nos autos, seja na prova documental ou na testemunhal. Dessa forma, ausentes elementos mínimos de que o agente, em seu imaginário, atuou para repelir injusta agressão e fez uso moderado dos meios necessários para tanto, não há que falar que opção dos jurados de acolher a tese defensiva encontra amparo nos autos’. Desse modo, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois ‘ausentes elementos mínimos de que o agente, em seu imaginário, atuou para repelir injusta agressão e fez uso moderado dos meios necessários’. Assim, para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.)



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam no sentido de que “A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal”. (RHC 124.554/PE, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 02.02.2014). E ainda, “O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos”. (HC 130.690 AgR/, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 24.11.2016). No mesmo sentido: RHC 226.879 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.5.2023; RHC 229.558 AgR/PR, Red. p/ o acórdão, Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.02.2024; RHC 190.098 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma; DJe de 14.06.2022; RHC 135.784, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2018, e HC 210.961, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7.2.2022.



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, FRAUDE PROCESSUAL E FURTO SIMPLES. APELO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Ato coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri” (HC 142.621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.09.2017) 



    2. Inaplicáveis os precedentes desta Suprema Corte que se reportam a casos de recursos de apelação do Ministério Público contra juízos absolutórios proferidos pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico (terceiro quesito obrigatório), porquanto, no caso, não houve absolvição do Paciente pelo corpo de jurados, e sim condenação, em sentença proferida pelo Juízo singular, a partir da desclassificação das condutas para crimes da competência comum. 



    3. Para acolhimento da tese defensiva quanto à ocorrência de manifesta contrariedade às provas dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 174.408 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 26.05.2021).



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER “MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ” (CPP , ART. 593, INCISO III, “ D”) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA “MANOBRA ACUSATÓRIA” QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – “WRIT” CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA , COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 137.703-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 16.5.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente